Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PROVA INEQUÍVOCA DA SUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSSE. CONTRADIÇÃO NO TOCANTE À REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. VÍCIO SANADO.
1. A ré-embargante indica contradições no ven. acórdão, pois este não teria observado o teto de 5 (cinco) salários mínimos utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para concessão da gratuidade de justiça, também porque lhe condenara a arcar com o pagamento de 20% a título de custas processuais e honorários advocatícios. De fato, o Colegiado equivocou-se na distribuição dos ônus sucumbenciais, sendo impositivo o saneamento do vício nesse ponto.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.